Tribunal: TJDFT
Processo: 0718221-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEIOS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO. ÔNUS DO AUTOR. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV E VI DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito.
2. Após a devida intimação, a inércia do autor em fornecer os meios necessários para o cumprimento do mandado e o não exercício da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-lei no 911/1969 caracterizam desídia por parte do credor e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.
3. A extinção fundamentada nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC/2015 prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III).
4. Inexiste violação ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10) quando a extinção do processo é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, IV e VI) para a hipótese em que o autor deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado para tal finalidade.
5. Recurso conhecido e não provido.